Tribunal: TJPA
Processo: 0007684-80.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007684-80.2017.8.14.0012

APELANTE: HAIRA BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RÉ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Haira Barbosa Ferreira contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, em razão de ter sido presa em flagrante, juntamente com corréus, em quarto de hotel utilizado para preparo e fracionamento de substância entorpecente conhecida como “óxi”. A defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia da apelante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga e à incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante foi regularmente intimada, por carta precatória, com antecedência superior a dois meses para comparecimento à audiência de instrução, tendo requerido a realização de interrogatório por precatória apenas na véspera do ato processual, o que evidencia comportamento incompatível com a boa-fé processual.

4.

A decretação da revelia observou o art. 367 do CPP, pois a acusada deixou de comparecer sem justificativa apresentada em tempo oportuno, incidindo a vedação do art. 565 do CPP quanto à alegação de nulidade provocada pela própria parte.

5.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da revelia, incidindo o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

6.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 46 porções e uma porção maior de cocaína do tipo “óxi”, totalizando mais de 26 gramas de entorpecente.

7.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, revelam que a apelante foi encontrada em quarto de hotel utilizado para fracionamento e preparo de drogas, na companhia dos corréus e em ambiente contendo apetrechos típicos da traficância.

8.

A tese defensiva de que a apelante estaria no local apenas para realização de programa sexual mostrou-se inverossímil diante das circunstâncias do flagrante, da presença ostensiva da droga e dos materiais utilizados para embalo e preparo do entorpecente.

9.

Os depoimentos de agentes policiais possuem especial valor probatório quando harmônicos com os demais elementos de prova e inexistente qualquer indício de perseguição ou falsa imputação.

10.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se inadequada, pois o preparo e fracionamento da droga constituem elementos inerentes ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

11.

A quantidade de droga apreendida, embora associada a substância de elevado potencial lesivo, não possui expressividade suficiente para justificar exasperação da pena-base em patamar próximo ao dobro do mínimo legal.

12.

A utilização simultânea da natureza e quantidade da droga para majorar a pena-base e reduzir a fração do tráfico privilegiado configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da Repercussão Geral.

13.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas além da própria droga apreendida, impõe-se a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3.

14.

Redimensionada a pena definitiva para patamar inferior a 02 anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, diante do decurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da revelia é válida quando a parte regularmente intimada deixa de comparecer sem justificativa apresentada em tempo oportuno.

2.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios.

3.

O preparo e fracionamento de entorpecentes não autorizam, por si sós, a valoração negativa das circunstâncias do crime por constituírem condutas inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4.

A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para majorar a pena-base e para reduzir a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

5.

A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo é cabível quando ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 367, 563 e 565. CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 109, V, e 110. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1585476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026. STF, ARE 666.334, Tema 712 da Repercussão Geral. STJ, HC 917761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Haira Barbosa Ferreira, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 16637287), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a revelia foi decretada de modo injusto, uma vez que a apelante residia em outra comarca e não foi oportunizada sua oitiva por carta precatória. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou por não ter a ré concorrido à infração penal. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a avaliação negativa das circunstâncias do crime e da natureza/quantidade da droga.

Em contrarrazões (ID 10651571), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 17326734) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 15 de setembro de 2016, por volta das 22h00, os ora denunciados, acima qualificadas, foram presos em flagrante delito por terem

cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quais sejam, as substan:ias entorpecentes "Canabis Sativa L.", conhecida como "maconha" e "Benzoilmetilecgonina", conhecida como "cocaína", e associação ao tráfico ilícito de entorpecente.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta de inquérito policial, os investigadores da polícia civil já vinham há dois meses investigando um casa, que supostamente estariam vindo para esta cidade trazendo drogar para serem comercializadas e que este casal sempre se hospedava no Hotel Imperial, localizado na Rua Treze de Maio, nesta cidade. Ocorre que no dia e hora acima mencionados os policias civis receberam uma denúncia de que o tal casal havia dado entrada no referido hotel Imperial, imediatamente os investigadores civis montaram Campana em frente ao hotel e conseguiram visualizar um casal na companhia de um outro rapaz entrando no hotel, os policias seguiram em direção ao hotel e perguntaram para o recepcionista em qual quarto aqueles pessoas até então suspeitas de praticarem a mercancia de drogas, estavam hospedadas, no que foram informados que estes estariam no apartamento 212.

Em seguida os policiais civis bateram no referido apartamento, a princípio as pessoas se negaram a abrir a porta do quarto, foi preciso o investigador ser mais rígido no seu tom de voz para que estes lhe obedecessem, ao abrirem a porta os acusados foram identificados como HAIRA BARBOSA FERREIRA e ENDERSON MODESTO PIMENTEL e ELAN CARDOSO DA

CRUZ, enquanto um policial civil ficava observando os acusados a outra policial civil passou a revistar o local, foi encontrado no banheiro do referido quarto 46 (quarenta e seis) "petecas de oxi", acondicionados em sacos plásticos e marrados com linha, cor branca, 01 (uma) porção de "oxi", embaixo do colchão foram encontrados diversos apetrechos, como sacos plásticos, carretel de linha, cor branca, com a acusada HAIRA foi encontrado 01 (um) aparelho celular, com os acusados ENDERSON e ELAN foi encontrada a quantia em dinheiro no valor de R$208,25 (duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) e mais 03 (três) aparelhos celulares. Os policias civis pediram o apoio da polícia militar que chegou logo em seguida. Foi possível identificar que a janela do quarto estava aberta, os policiais foram investigar o apartamento debaixo e la foi encontrado sacos plásticos cortados, caixa de fosforo, como se tivesse sido usado algum entorpecente naquele local, pois o ambiente cheirava supostamente ao odor da "maconha e cocaína".

Durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, a acusada HAIRA BARBOSA FERREIRA negou a autoria dos delitos, afirmando ter vindo para Cametá, para fazer programas e o acusado ELAN é seu amigo e este lhe levou até o hotel no dia dos fatos para que ela fizesse seu programa e que ao chegar no hotel foram para o quarto de ENDERSON e logo conseguiu visualizar que o mesmo possuía uma grande quantidade de drogas, porem a mesma afirma que só queria fazer o seu programa e que nunca se envolveu com o tráfico de drogas. O acusado ENDERSON MODESTO PIMENTEL confessou a autoria do crime, alegando que ele e o acusado ELAN haviam combinado de vender os entorpecentes e confirmou que a acusada HAIRA era apenas uma garota de programa e que a mesma não sabia que este estava traficando. O acusado EL.AN CARDOSO DA CRUZ em seu depoimento confessou a autoria do delito, alegando saber que seu amigo o acusado ENDERSON havia lhe chamado para fazer algo ilícito e o mesmo aceitou.”

Após instrução regular, Haira Barbosa Ferreira foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

A defesa técnica sustenta a nulidade do feito em razão da decretação da revelia da apelante, alegando que o juízo
a quo
ignorou o pedido de realização do interrogatório por carta precatória, o que teria impedido o exercício da autodefesa.

Da análise percuciente do itinerário processual, verifico que tal insurgência não merece prosperar.

Consta dos autos que, após o desmembramento do processo principal, a apelante foi devidamente intimada, via carta precatória, na data de 31 de julho de 2017, conforme certidão do oficial de justiça (ID 9976102 - pág. 03), acerca da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de outubro de 2017.

Não obstante tenha tomado ciência do ato processual com mais de dois meses de antecedência, a defesa somente peticionou nos autos requerendo a oitiva da ré, via precatória, na data de 17 de outubro de 2017 (ID 9976104), ou seja, na véspera da audiência.

O ordenamento jurídico-processual penal rege-se pelo princípio da lealdade processual e pela vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

No caso em testilha, a desídia da parte é manifesta. Ao ser intimada pessoalmente e permanecer inerte por quase oitenta dias para, apenas nas 24 horas anteriores ao ato, alegar impossibilidade de comparecimento e requerer providência que, sabidamente, procrastinaria a marcha processual, a apelante assumiu o risco de sua ausência.

A decretação da revelia, portanto, operou-se em estrita observância ao art. 367 do Código de Processo Penal, uma vez que a acusada, devidamente intimada, deixou de comparecer sem motivo justificado apresentado em tempo oportuno. Admitir a nulidade pretendida seria chancelar o benefício da própria torpeza, vedado pelo art. 565 do CPP, o qual estabelece que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido.

Ademais, vige no sistema de nulidades o brocardo
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não tendo a defesa demonstrado prejuízo concreto que não tenha sido causado por sua própria omissão estratégica. Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, a apelante busca a absolvição sustentando que não concorreu para a prática do crime, afirmando que se encontrava no hotel apenas para realizar um "programa" com o corréu Enderson Modesto Pimentel, desconhecendo a existência da substância entorpecente.

Melhor sorte não lhe assiste.

Em verdade, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 9976060 - pág. 25) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9976083 - pág. 2/3), o qual atestou a natureza entorpecente de 46 (quarenta e seis) porções de substância conhecida como "óxi" (cocaína), pesando 16,0g, e outra porção maior de 10,2g, totalizando mais de 26 gramas de entorpecente de altíssimo poder deletério.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório (mídias ID 9976107 a 9976116) são uníssonos e coerentes. O investigador de Polícia Civil Sérgio Teixeira da Silva relatou que havia investigações prévias de cerca de dois meses sobre um casal que vinha de Belém para comercializar drogas no Hotel Imperial. No dia do flagrante, os policiais visualizaram o grupo entrando no hotel e, ao abordarem o quarto 212, encontraram a ré Haira na companhia de Enderson e Elan.

A investigadora Liana de Sousa Azevedo corroborou tais fatos, narrando que a droga foi encontrada no banheiro do quarto, além de diversos apetrechos típicos de traficância, como sacos plásticos recortados, carretel de linha e faca de mesa localizados embaixo do colchão. Tais elementos indicam, sem margem para dúvidas, que o local funcionava como ponto de fracionamento e preparo da droga para venda.

É bom ressaltar que os agentes públicos declararam em juízo que monitoravam um casal vindo de Belém para comercializar drogas em Cametá e que o hotel em questão era frequentemente utilizado para tal prática. No momento da abordagem no apartamento 212, os policiais relataram que houve resistência na abertura da porta e, após a entrada forçada, a apelante foi encontrada em companhia dos corréus em um cenário que indicava claramente a preparação e o fracionamento da droga, com a presença de diversos apetrechos (sacolas recortadas, linha e faca).

Embora os corréus tenham tentado exculpar a apelante em seus interrogatórios, tal versão se mostra isolada e dissonante das circunstâncias do flagrante. A alegação de que a ré estaria no local apenas para exercer a prostituição não justifica a sua permanência no recinto enquanto a droga era ostensivamente fracionada sobre a cama, conforme admitido pela própria acusada em sede policial (ID 9976060 - pág. 07).

Essa tese de que a apelante seria mera "garota de programa" e desconheceria a presença da droga é inverossímil diante das circunstâncias fáticas. O ambiente em que a ré se encontrava apresentava forte odor de entorpecentes e continha materiais de embalagem espalhados, inclusive embaixo do colchão onde os envolvidos se acomodavam.

É cediço que depoimentos de agentes policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova, gozam de presunção de veracidade e são plenamente aptos a lastrear o decreto condenatório, especialmente em crimes de tráfico, que comumente ocorrem na clandestinidade.

Com efeito, a jurisprudência pátria afirma que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

O fato de os corréus tentarem isentar a apelante de responsabilidade em seus interrogatórios na fase policial não retira a força das provas colhidas pela investigação. A narrativa policial confirma que o grupo estava sendo monitorado e que a participação da ré não era eventual ou isolada.

Portanto, a conduta da recorrente se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nas modalidades "preparar" e "ter em depósito".

Por fim, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, argumentando fundamentação inidônea

Assiste razão parcial à apelante neste ponto.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente as "circunstâncias do crime" sob o argumento de que a acusada "
decidiu implementar sua confecção de petecas de cocaína em local de circulação de pessoas, de modo a revelar extremo desprezo com o ordenamento jurídico
" (ID 9976123 - pág. 07).

Ocorre que o fracionamento e o preparo da droga são condutas intrínsecas ao tipo penal (núcleo "preparar"). Além disso, o fato de o crime ocorrer em um quarto de hotel — local de hospedagem — não transborda a gravidade inerente ao próprio delito de tráfico, não servindo, por si só, para exasperar a pena-base sem que haja demonstração de exposição efetiva de terceiros além daquela já prevista no tipo.

Ora, a fixação da pena-base em patamar quase correspondente ao dobro do mínimo legal revela-se manifestamente desproporcional diante da materialidade fática apresentada nos autos.

Embora a natureza da cocaína seja dotada de alto potencial lesivo e viciante, a quantidade apreendida — de 26,2g (vinte e seis gramas e dois decigramas) — não pode ser considerada expressiva ou extraordinária a ponto de justificar um aumento tão drástico na primeira fase da dosimetria. A aplicação do artigo 42 da Lei de Drogas deve observar os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, sob pena de incorrer em arbítrio judicial.

Friso que, no tocante à "natureza e quantidade da substância" (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), o juízo fundamentou a exasperação no maior poder deletério da cocaína (
óxi
) e na apreensão de apetrechos. De fato, a natureza da droga (cocaína) é vetor que autoriza a exasperação. Contudo, o montante de 26,2g (vinte e seis gramas e dois decigramas) e a fundamentação utilizada, embora permitam o afastamento do mínimo legal, não autorizam a fixação da pena-base em patamar tão distante do mínimo (quase o dobro da pena mínima de 5 anos).

Dessa forma, a manutenção do aumento de 04 (quatro) anos sobre o mínimo legal revela-se em dissonância com a jurisprudência pátria e com os contornos fáticos do caso. Sendo assim, faz-se necessária a readequação do
quantum
de aumento. Nesse compasso, mantendo-se o desvalor da natureza da droga (cocaína), mas ajustando-se à baixa quantidade, reduzirei a pena-base para um patamar mais condizente com a gravidade do delito.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIRA quantidade de drogas apreendida (192,75g de cocaína e 82,88g de maconha) não é relevante a ponto de justificar a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige que a quantidade e a natureza da droga sejam consideráveis para aumentar a pena, o que não se verifica no presente caso. Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/3 pela reincidência, sem fundamentação concreta que justifique esse aumento, é desproporcional. A jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas, o que não ocorreu aqui. IV. Habeas corpus concedido para reduzir a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida, no mais, a condenação.

(STJ - HC: 917761 SP 2024/0195166-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Passo ao redimensionamento da pena.

Na 1ª fase, afasto a valoração negativa das "circunstâncias do crime", mantendo apenas o vetor do art. 42 da Lei de Drogas (natureza da substância - cocaína/óxi). Diante da especial gravidade do entorpecente apreendido, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Na 3ª fase, o juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço), diante da quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida. No ponto, merece reparo o cálculo dosimétrico.

De fato, ao utilizar a natureza e a quantidade da droga para aumentar a pena-base na primeira fase e, simultaneamente, usar esses mesmos vetores para escolher uma fração de redução menor (como 1/3) na terceira fase, configura-se o chamado
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334 (Tema 712 de Repercussão Geral), fixou a tese de que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases do cálculo da pena.

Seguindo essa orientação, o STJ consolidou o entendimento de que, se o magistrado optou por valorar a droga na primeira fase (pena-base), ele fica impedido de utilizá-la na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado.

Como a primariedade e os bons antecedentes são requisitos para a própria existência do benefício, uma vez preenchidos e não havendo outros elementos concretos de dedicação a atividades criminosas (além da própria droga já valorada), a redução deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, resultando pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 194 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, à luz do disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada, a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar maior rigor, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal.

Considerando o
quantum
da pena fixada (inferior a 04 anos) e a primariedade da ré, bem como o fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente diante da quantidade da reprimenda corporal aplicada, da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e da suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada à recorrente, declara-se, desde já, que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (art. 110 do CP).

Com a pena redimensionada para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias-multa, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

No caso em apreço, os marcos interruptivos da prescrição são recebimento da denúncia em 17/02/2017 (ID 9976082) e a publicação da sentença condenatória em 21/09/2020 (ID 9976124). Entre a publicação da sentença até o presente julgamento, transcorreram mais de 4 anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença condenatória no que tange à dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 194 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a substituição por penas restritivas de direitos, declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 03/07/2026